Tribunal: STF
Processo: Rcl 67773
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS, para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que o apenado Luís Delfino Machado cumpre pena total de 13 anos de reclusão, decorrente de condenação por homicídio qualificado, com saldo a cumprir de 7 anos e 9 meses de reclusão.



    Expõe que, por oportunidade da concessão de progressão ao regime semiaberto, foi deferida prisão domiciliar, com inclusão do sentenciado no programa de monitoramento eletrônico; assim, ele ficou preso, efetivamente, cerca de 6 anos, de um total de pena de 13 anos de reclusão.



    Tal decisão foi objeto do recurso de agravo em execução, ao qual o TJRS negou provimento. 



    Afirma que o acórdão reclamado viola a Súmula Vinculante 56, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a referida súmula, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas.



    Sustenta que se trata de decisão genérica e condicional que não analisou as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utilizou motivos que servem para justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progrida ao regime semiaberto.



    Segundo entende, o TJRS olvidou-se de: a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza dos crimes praticados, saldo de pena, condições pessoais e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto.



    Alega que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza dos crimes praticados, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena.



    Aduz que sentenciados com histórico de prática de faltas graves, com elevado saldo de pena ou cujos registros indiquem, pela natureza ou forma de cometimento dos crimes, maior periculosidade, não são merecedores do benefício, devendo ocupar as vagas geradas pela saída dos menos perigosos. 



    Assevera estarem presentes circunstâncias que denotam o indevido favorecimento do apenado, que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto a manutenção da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão de juízo da execução criminal, nos termos acima expostos; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado; 



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS (doc. 1, pp. 24-25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



     Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, quando da progressão do regime fechado para o semiaberto. Violação à Súmula Vinculante 56 verificada. Inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, de plano, sem a comprovação de inexistência de vagas na unidade prisional destinada ao regime semiaberto. Não observância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. Determinação alternativa de antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime semiaberto para abrir vagas para aqueles que acabaram de progredir, em obediência ao princípio da isonomia. Parecer pelo procedência da Reclamação (doc. 10, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso dos autos, o juízo da execução penal e o TJRS, avaliando as condições dos estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, consideraram haver elementos indicativos de que o cumprimento de pena do beneficiário da decisão reclamada não seria realizado em condições típicas desse regime.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    [...]



    O recurso deve ser conhecido, uma vez que previsto legalmente, tempestivo e presente o interesse recursal. 



    Ausentes preliminares, passo, de pronto, à análise do mérito. 



    A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (evento nº 391 do SEEU): 



    "Vistos, 



    Apenado recolhido na PEAR. 



    1 - Tendo em vista o Atestado de Efetivo Trabalho nº 0145939/2023 (seq. 95.1), dando conta de que o apenado trabalhou 111 dias (de 17/11/2022-20/04/ 2023), declaro remidos 37 dias, nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei de Execuções Penais.



    Retifique-se o RSPE, anotando a presente remição e o período referente. 



    2 - Superada a apreciação acerca dos requisitos concessivos do benefício, passo a analisar a implementação da antecipação da progressão de regime. 



    Inicialmente, ao me deparar diariamente com a realidade carcerária, afirmo de maneira segura que a dignidade da pessoa humana foi abolida, ou melhor, dizendo, engolida por um sistema prisional vergonhoso e ineficiente, que leva ao fundo tudo o que se prega como certo e seguro na Lei de Execução Penal. 



    As providências estatais já se tornaram clichês onde tudo se promete e pouco se cumpre daquelas diretrizes. Quando se trata de cumprir minimamente o direito à dignidade da pessoa presa, perspectivas de melhoras sempre são colocadas em último plano ou simplesmente são esquecidas, em completa “tolerância do caos” pelos órgãos governamentais. 



    De uma maneira geral, os fatos geradores problemáticos dos presídios continuam os mesmos: superlotação, alimentação aquém, violência, rebeliões, companheiros matando uns aos outros para obter mais “espaços” internamente, infraestrutura precária, notícias de maus tratos, falta e despreparo de agentes penitenciários, ou seja, nada funciona da maneira correta em conformidade com LEP e muito menos com a Constituição Federal. 



    A superlotação é o problema topo nesta lista. 



    Com a superlotação dos estabelecimentos prisionais vários problemas surgem, entre eles, as doenças graves (tais como tuberculose, pneumonia, hepatite), que se disseminam com facilidade devido à insalubridade e falta de infraestrutura, e acabam por onerar em demasia os setores médicos e ambulatórios dos presídios. 



    Quando se fala em dignidade humana, surge então a dúvida sobre o que seriam as tais “virtudes humanas”. Conceitualmente, tratam-se de qualidades morais-padrão, capazes de levar alguém ao que há de melhor na condição humana. Com esforço, o jurista Rogério Greco tenta vincular tal conceito à pessoa do preso: 



    “É entendida como uma qualidade que integra a própria condição humana, sendo, em muitas situações, considerada, ainda, irrenunciável e inalienável. É algo inerente ao ser humano, um valor que não pode ser suprimido, em virtude da sua própria natureza. Até o mais vil, o homem mais detestável, o criminoso mais frio e cruel é portador desse valor.” 



    Nesse ponto, verifico que a chave do debate contemporâneo gira em torno do Egoísmo Ético em choque com as morais socialmente orientadas. 



    Assim é que nos países latinos, e em particular no Brasil, indaga-se acerca de uma dupla moral social: uma moral da Integridade, que pressupõe uma atuação de retidão universal, cujos agentes se orientam pelo rigor moral, minuciosos no respeito às normas morais vigentes; e uma moral do Oportunismo, que exercita o pragmatismo (que assume algo como real), que é dissimulada e repousa na complacência ante as transgressões às normas morais oficiais, encadeando concepções/padrões que distanciam ainda mais as classes sociais. 



    No meu entendimento, essa moral do Oportunismo opera-se sob a guarida do “jeito” (sinônimos similares: “costume”, “inclinação”, “índole”) – que atual e infelizmente se estabelece como um método paralegal que contorna o excesso de burocracia e/ou falta de interesse em enfrentar regulamentações necessárias ao Estado Constitucional das coisas.



    E esse “jeito” possui a narrativa rotineira e midiática de que não se deve proteger nem incentivar o cumprimento dos direitos de criminosos, achando que o tratamento está correto e ainda é muito considerando “as regalias” que possuem; que merecem ser punidos pelo simples fato de já serem condenados ou mesmo respondendo preventivamente; associa-se, notadamente, cadeia com punição. 



    Na mesma senda, rememoro a decisão que diz respeito ao caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), que foi objeto de inúmeras Inspeções e que culminaram na Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que ao reconhecer referido instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, notadamente num ambiente com superlotação. 



    Ademais, relembro que o Presídio Central de Porto Alegre foi objeto de representação pela violação de Direitos Humanos à OEA em 2013, que originou a Resolução 14/2013 (Caso 13.353 - Med Cautelar-8-13) e, em que pese algumas mudanças tenham sido feitas, notadamente ainda são percebidas graves debilidades em termos de superlotação, infraestrutura (hidráulica, sanitária, elétrica ) e descontrole interno (assistência à saúde, instrumentos de reabilitação, local adequado para alimentação, dentre outros). 



    Por fim, ressalto que o processo de demolição do Presídio Central de Porto Alegre para uma reconstrução de forma modular, veio a aumentar significativamente o teto quantitativo de apenados de outros estabelecimentos prisionais. 



    Isto posto, e por entender e com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estar preenchido o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime carcerário, devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto, DE FORMA ANTECIPADA. 



    Retifique-se o RSPE, inclusive a data base para o dia do implemento, quando implementado. 



    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, isso de pode ver concretamente em alguns processos, exemplo o de nº 0028216020168210032, em que o apenado esperou, sem êxito, por mais de 4 meses, vagas no semiaberto, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor. 



    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. 



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII).



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. 



    Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320”. 



    Nesse passo, considerando o exposto, e o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o atual regime de cumprimento de pena. 



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação - em consonância com a súmula vinculante do STF suprarreferida - o apenado, em caráter excepcional, deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições: 



    a) Não poderá se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h; 



    b) A zona de inclusão do monitoramento eletrônico será na cidade onde o apenado reside, abrangendo inclusive os trajetos de ida e volta entre residência e local de trabalho; 



    c) Os dias de saídas temporárias serão informados pelo apenado antecipadamente à SUSEPE; 



    d) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações; 



    e) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento. 



    f) Proibição de qualquer tipo de aproximação com a vítima e seus familiares, em caso de condenação por crime com vítima determinada. 



    Poderá o apenado, no prazo de 30 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que será redefinida a zona de inclusão, com margem para que possa se deslocar para o local de trabalho, durante o respectivo horário. 



    A casa prisional deverá cientificar expressamente o apenado quando da sua liberação, bem como de que será considerado foragido caso não se apresente no prazo fixado. 



    Para o fiel cumprimento da decisão que determinou a presente medida de monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento Eletrônico deve adotar os procedimentos necessários para a manutenção do regular cumprimento da medida, devendo tratar os incidentes nos termos do Protocolo I da Resolução CNJ no 412/ 2021.



    Os dados coletados nos serviços de monitoramento eletrônico se caracterizam como dados pessoais sensíveis, sendo vedado o seu acesso e o compartilhamento com terceiros, incluindo órgãos de segurança pública, exceto se houver autorização judicial específica. 



    Esta decisão serve como Mandado de Monitoramento Eletrônico. 



    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de 02 (dois) dias úteis, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC. 



    As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica. 



    Comunique-se a presente decisão à SUSEPE, inclusive para que, em caso de não apresentação do preso, seja lançada e comunicada a fuga à VEC para expedição de mandado de prisão. 



    Exclua-se eventual mandado de prisão expedido por esta VEC. 



    Retifique-se a guia de recolhimento, o expediente carcerário e a data-base para o dia do implemento do requisito objetivo necessário para a progressão de regime. 



    Intimem-se."



    Conforme Relatório da Situação Processual Executória (PEC nº 8000089-48.2022.8.21.0035), o agravado ostenta a pena total de 13 (treze) anos de reclusão (processo n.º 0012341-64.2018.8.21.0035).



    No tocante ao requisito subjetivo, o artigo 112, parágrafo 1º, da Lei de Execuções Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19 exige apenas a comprovação de boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor da casa prisional. 



    Nesse sentido, o atestado de conduta carcerária juntado aos autos é favorável, visto que menciona que o segregado mantém conduta plenamente satisfatória, bem como não possui procedimentos administrativos. 



    Portanto, se o apenado possui conduta plenamente satisfatória e não registra falta grave nos últimos doze meses, não se pode exigir ou sopesar outros elementos que não estão fixados em lei, sob pena de indevida invasão em seara legislativa. 



    Não se pode exigir que os detentos permaneçam em regime fechado até que desenvolvam, por si só e em um sistema que não promove sua ressocialização, capacidade crítica. 



    O Juízo de origem entendeu pela antecipação da concessão do benefício, considerando a superlotação da penitenciária, bem como a circunstância de estado de coisas inconstitucional na qual os recuperandos se encontram.



    Com relação ao requisito objetivo, observo que, conforme RSPE constante na seq. 75.1 dos autos do processo de execução junto ao SEEU (proc. n. 8000089-48.2022.8.21.0035), o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto foi implementado na data 23/06/2023. 



    Ainda, compulsar os autos executórios, verifico que, desde a sua colocação em regime semiaberto, não aportou ao feito notícia alguma de descumprimento das condições da prisão domiciliar impostas ou de cometimento de falta grave. 



    No tocante à inclusão do segregado no sistema de monitoramento eletrônico, entendo cabível, diante da absoluta falta de vagas e em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, a concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico aos apenados cumprindo pena em situação incompatível com o regime que lhes é fixado. 



    A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores entende pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar para casos não previstos no artigo 117 da Lei de Execução penal, por entender que o rol previsto naquele artigo não é taxativo. 



    Outrossim, o Código Penal, em seu art. 33, § 1º, "b", estabelece que a pena privativa de liberdade a ser executada no regime semiaberto será cumprida em "colônia agrícola, industrial" ou "estabelecimento adequado". Segundo a LEP, no regime semiaberto as precauções de segurança são menores, havendo maior liberdade de movimento para o reeducando. 



    No caso concreto, o apenado foi beneficiado pelo Juízo da VEC de Porto Alegre com a progressão de regime ao semiaberto e a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, diante da inexistência de vagas, na região metropolitana, no regime imposto. 



    Veja-se que a magistrada condicionou a inclusão do recuperando em sistema de monitoramento eletrônico na inexistência de vagas em estabelecimentos adequados, o que, de fato, ocorreu, portanto, a colocação de tornozeleira no apenado não foi a primeira opção no caso, apresentando-se adequada a decisão tomada pelo juízo de origem. 



    ANTE O EXPOSTO, voto por negar provimento ao agravo ministerial (doc. 3, pp. 2-7).



    Como se vê, o deferimento da prisão domiciliar foi devidamente fundamentada pelo juízo da execução e pelo TJRS, que identificaram a excepcionalidade da situação e avaliaram as condições pessoais do apenado, que, de acordo com atestado de conduta carcerária, manteria conduta plenamente satisfatória, bem como não possuiria procedimentos administrativos disciplinares.



    Com efeito, deferiu-se ao condenado a progressão ao regime semiaberto, mas entendeu-se que a sua pena não seria executada em condições próprias desse regime.



    Nesse contexto, destacou-se que o sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes.



    Registrou-se, ademais, que a SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, não cumpre as ordens judiciais de progressão de regime.



    Determinou-se, então, que o apenado se apresentasse ao Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana para que fosse encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional com eventual vaga compatível com o atual regime de cumprimento de pena.



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação, o apenado, em caráter excepcional, foi incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se a condições.



    Diante disso, entendo que o juízo reclamado — afastando o excesso de execução decorrente da manutenção do condenado em regime mais gravoso — deu cumprimento à Súmula Vinculante 56:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    No julgamento do RE 641.320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, recurso extraordinário que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, os Ministros do Supremo Tribunal Federal trataram da hipótese de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença penal condenatória, assentando que a falta de estabelecimento penal adequado não autorizaria a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.



     Naquela oportunidade, consignou-se que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 



    O Supremo Tribunal Federal declarou, então, que, havendo déficit de vagas, caberia ao juízo da execução penal determinar as seguintes medidas alternativas: 



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. 



    Decidiu, naquela oportunidade, que, até que fossem estruturadas tais medidas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    Ponderou, contudo, que tais medidas não pretendiam esgotar alternativas que poderiam ser adotadas pelos juízos da execução penal para equacionar o déficit de vagas nos regimes de cumprimento de pena, confiando às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas, destacando que o fundamental seria afastar o excesso de execução, in verbis:



    [...] essas medidas não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. 



    O fundamental é que estamos afastando o excesso da execução – manutenção do sentenciado em regime mais gravoso – e dando aos juízes das execuções penais a oportunidade de desenvolver soluções que minimizem a insuficiência da execução – cumprimento da sentença em prisão domiciliar ou outra modalidade sem o rigor necessário. O desenvolvimento dessas medidas será deliberado e controlado pelas instâncias ordinárias



    Como bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes no voto condutor do RE 641.320/RS:



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas.



    Assim, nos termos do que determinou o RE 641.320/RS, cabe ao juízo da execução penal, responsável por fiscalizar a execução da pena e conhecedor da realidade local, avaliar a adequação dos estabelecimentos prisionais reservados aos cumprimento da pena no regime semiaberto.



    De fato, no caso sob análise, entendo ser impróprio ao Supremo Tribunal Federal, substituindo-se ao juízo de origem, cassar a decisão reclamada diante do que apontam os autos: sistema prisional superlotado e descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE. 



    Concluo, portanto, que não há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados, proferidos em casos análogos:



    Agravo regimental em reclamação. Execução Penal. Falta de vagas no regime semiaberto. Concessão de prisão domiciliar com fundamento na Súmula Vinculante nº 56. Possibilidade. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual foi aplicado entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 56. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 48.286 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 52.489 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2022).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante n. 56. 4. Competência dos Juízes da execução penal para análise e concessão de benefícios, inclusive em casos de condenados por crimes graves. 5. Bom comportamento carcerário do apenado. 6. Concedida prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico. 7. Parâmetros do Recurso Extraordinário nº 641.320 observados. 8. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva de que eventual descumprimento das condições determinadas deverá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada (Rcl 42.920 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do c